Tribunal: TJDFT
Processo: 0727361-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727361-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CARNEGIE OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por PAULO CARNEGIE OLIVEIRA SANTOS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em ação de obrigação de fazer ajuizada contra UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. (autos n. 0722778-11.2024.8.07.0001), indeferida a tutela de urgência, decisão nos seguintes termos: “Trata-se ação ajuizada por PAULO CARNEGIE OLIVEIRA SANTOS em desfavor da CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL – e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A, partes qualificadas. Destaca que ‘é associado às rés via seguro de saúde coletivo empresarial, adquirido em 20 de junho de 2022, com a proposta de adesão no 43097493 e ocorre que desde então vem sofrendo reajustes anuais manifestamente abusivos, sem qualquer comprovação técnica de sinistralidade e, ademais, também em nada se assemelha a um verdadeiro plano de saúde empresarial.’ Argumenta a respeito dos reajustes, apontados como indevidos. Requereu pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: ‘3. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA a fim de determinar a aplicação dos reajustes definidos pela ANS para os planos individuais desde a contratação, determinando, por conseguinte o recálculo da mensalidade e, doravante, permitindo somente a aplicação dos índices divulgados pela ANS aos próximos reajustes anuais, confirmando ao final este direito como pedido de tutela final, equiparando este contrato para todos os fins de direito aos planos familiares, sob pena de multa diária a ser estipulada por esse juízo;’ É o relato do necessário. DECIDO. Trata-se de pedido de tutela antecipada no qual o autor colima provimento judicial, inaudita altera pars, com determinação de aplicação de reajustes do plano de benefício de assistência médica, ministrados pelos requeridos, de acordo com os definidos pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, verifico que os fundamentos apresentados pela parte, em que pese relevantes, não levam a uma alta probabilidade dos fatos narrados por si sós, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide. A respeito, a imposição dos reajustes e respectiva legalidade, ou não, por si só, evidencia questão meritória nitidamente controversa, a demandar a angularização da relação processual e, ainda, exercitamento dos predicados constitucionais do contraditório e ampla defesa. Ressalto, por exemplo, que, para os planos de saúde individual, foi autorizado pela ANS reajuste com teto de 6,91%, ano base 2024, para o aumento das mensalidades. Se qualificado o plano como coletivo e/ou empresarial, o reajuste se dá por negociação. Deste modo, há questionamento acerca da natureza do contrato e diretrizes legais a serem cumpridas pelos planos de saúde, no diz respeito ao aumento das mensalidades, de forma que não há, nesta incipiente fase processual, como se determinar a revisão de cláusula contratual de permissão de reajuste sob o fundamento de abusividade sem a necessária e inafastável contraposição e regular instrução da demanda. Nesse sentido, ausentes os requisitos da verossimilhança e do perigo de dano, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Citem-se os réus para, querendo, apresentarem contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Defiro ao autor os benefícios da gratuidade de justiça” (ID199721072, origem). Nas suas razões, PAULO CARNEGIE OLIVEIRA SANTOS narra ser “associado às rés via seguro de saúde coletivo empresarial, adquirido em 20 de junho de 2022, com a proposta de adesão no 43097493 e ocorre que desde então vem sofrendo reajustes anuais manifestamente abusivos, sem qualquer comprovação técnica de sinistralidade e, ademais, também em nada se assemelha a um verdadeiro plano de saúde empresarial”, pois “conta atualmente com apenas um beneficiário, o autor” (ID 61102137 - p.3). Alega que “a definição de plano coletivo empresarial pela regra da ANS, embora de forma bastante limitada e imprecisa, está contida na regra do art.5o da RN 195/2009, que ( ) adota como punição o fato de que tais contratos serão transformados em apólices individuais ou familiares na inobservância das regras, tal como determina o art. 32 da referida Resolução” (ID61102137 - p.4). Sustenta que “a aplicação dos reajustes dos planos individuais e familiares autorizados pela ANS a estes contratos permite a manutenção do equilíbrio contratual da apólice e não vulnera o consumidor, permitindo a proteção do hipossuficiente, ainda mais porque inexiste razão técnica ou sinistralidade que justifique tamanhos reajustes” (ID61102137 – p.5). Afirma que, em 2023, o contrato foi reajustado em 66,07% e 0,99%, “muito superiores ao índice autorizado pela ANS (9,63%), o qual já representa a inflação do setor da saúde suplementar” (ID61102137 – p.7). Ao final, requer: “Por fim, vem pedir a Vossas Excelências, CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA a fim de determinar a aplicação dos reajustes definidos pela ANS para os planos individuais desde a contratação, determinando, por conseguinte o recálculo da mensalidade e, doravante, permitindo somente a aplicação dos índices divulgados pela ANS aos próximos reajustes anuais, confirmando ao final este direito como pedido de tutela final, equiparando este contrato para todos os fins de direito aos planos familiares, sob pena de multa diária a ser estipulada por esse juízo. Pelas razões que se faziam por necessárias, pede às Vossas Excelências, dignos do mais alto saber jurídico, que concedam provimento ao presente Agravo, reformando a decisão do MM. Juízo “a quo”, em seus exatos termos. Assim agindo, podem estar convictos de estarem promovendo a JUSTIÇA” (ID 61102137 – p.21). Sem preparo, pois beneficiários da justiça gratuita (ID199721072, origem). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer pela qual indeferida a tutela de urgência. O agravante intenta, nesta sede, a antecipação da tutela recursal para determinar sejam as agravadas compelidas a aplicar o índice de reajuste dos planos individuais e familiares definidos pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar ao seu contrato, sob o fundamento de ser o único beneficiário, o que desconfiguraria a natureza coletiva empresarial do plano de assistência à saúde. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. O agravante nada alegou acerca de efetivo prejuízo que demande a urgente necessidade de revisão da decisão agravada antes da análise do mérito do recurso pelo Colegiado, que, aliás, costuma ser célere. E isto, por si só, já enseja o indeferimento da medida liminar pretendida, cuja concessão exige demonstração cumulativa dos dois requisitos. A propósito: “( ) 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito” (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) “( ) 1. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, requisitos cumulativos. 2. A ausência de requisito essencial (art. 300, CPC), no caso a evidente probabilidade do direito da autora, impede a concessão do pedido de tutela de urgência, não cabendo reparos à decisão recorrida” (Acórdão 1329135, 07505993220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021, publicado no DJE: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Ainda que assim não fosse, também não se evidencia a probabilidade do direito. Nos termos do que define o Superior Tribunal de Justiça, o contrato ao qual aderiu o agravante (ID199416019, origem) é de plano de saúde coletivo por adesão (e não coletivo empresarial) conforme a alínea “c” do inciso VII do artigo 16 da Lei 9656/98, cujo regime de reajustes das mensalidades é diferente dos planos individuais e familiares: “2. Os planos de saúde variam segundo o regime e o tipo de contratação: (i) individual ou familiar, (ii) coletivo empresarial e (iii) coletivo por adesão (arts. 16, VII, da Lei no 9.656/1998 e 3o, 5o e 9o da RN no 195/2009 da ANS), havendo diferenças, entre eles, na atuária e na formação de preços dos serviços da saúde suplementar.” (REsp 1471569/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016) Nessa modalidade contratual, o preço e o reajuste das mensalidades decorrem da negociação entre a operadora do plano de saúde e a entidade de classe à qual o beneficiário está vinculado, não se aplicando os índices apresentados pela ANS para o reajuste dos planos individuais ou familiares; tampouco é necessário que o órgão regulatório autorize os reajustes, bastando a sua comunicação (artigo 28 da Resolução Normativa ANS 565/2022). Busca-se, no ponto, a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, devendo constar no contrato apenas os “critérios de reajuste e revisão das contraprestações pecuniárias”, conforme inciso XI do artigo 16 da Lei 9656/98. Assim, o contrato de plano de saúde coletivo em discussão sujeita-se aos preceitos da Lei 9656/98 quanto à apresentação dos critérios de reajuste das mensalidades; tendo sido previstos critérios objetivos e de fácil aferição, intervenção do Judiciário no preço das mensalidades que deve, por isto, ser residual, reservada às hipóteses de manifesta discrepância e/ou abusividade nos índices, carentes de qualquer justificativa fática ou técnica. No caso, controvérsia acerca da natureza do contrato, inviável definição dos critérios utilizados no alegado reajuste abusivo do plano de saúde do agravante, sendo necessário e razoável, como bem pontuado na decisão agravada, que se estabeleça o contraditório a fim de que sejam apurados eventuais abusos no reajuste por parte do plano de saúde. A propósito: “( ) 2. As condições que modulam o plano de saúde coletivo, incluindo-se o reajuste das mensalidades, não se pautam pelos limites estipulados pela ANS, sendo de livre estipulação, a fim de manterem o equilíbrio atuarial dos contratos, dependentes apenas de comunicação à ANS, conforme dispõe o artigo 2o da Resolução Normativa ANS 171, de 29/4/2008. 3. Verificado que o caso dos autos se trata de plano de saúde coletivo por adesão, não sendo possível presumir a onerosidade excessiva do reajuste, fica afastada a probabilidade do direito alegado, ante a necessidade de dilação probatória e formação do contraditório. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida” (Acórdão 1794168, 07387497320238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) 2. O reajuste do contrato de plano de saúde coletivo por adesão em percentual elevado, de per si, não é suficiente a comprovar a abusividade ou ilegalidade do reajuste. 3. Hipótese em que, havendo controvérsia acerca da abusividade dos índices de reajuste anuais aplicáveis ao contrato de adesão a plano de saúde coletivo, faz-se necessária a devida dilação probatória, a fim de se apurar se houve abuso nos índices utilizados pela operadora do plano de saúde. 3.1. Os índices de reajuste anuais das mensalidades dos planos de saúde coletivos por adesão são estabelecidos por livre negociação entre a entidade contratante do plano e a operadora do plano de saúde contratado, não se aplicando os índices de reajuste autorizados pela Agência Nacional de Saúde para os contratos individuais. 3.2. Os elementos de prova constantes dos autos não permitem, neste momento processual, decidir sobre o pedido de tutela de urgência, o qual demandará cognição judicial plena e exauriente posterior ao amplo contraditório. 3.3. Não demonstrada a probabilidade do direito e diante da necessidade de dilação probatória, não se admite a concessão da antecipação da tutela de urgência pretendida. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1734847, 07182177820238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) 1. Trata-se de agravo interno e agravo de instrumento em que se pretende a concessão de tutela de urgência para determinar que seja aplicado no reajuste do plano de saúde, na modalidade coletiva por adesão, os valores previstos pela ANS para o reajuste dos planos individuais. 2. Agravo interno resta prejudicado por se tratar dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento. Precedentes desta Corte. 3. A concessão da tutela de urgência no caso em análise não é possível diante da ausência de plausibilidade jurídica do pedido (art. 300, CPC). Necessidade de contraditório e dilação probatória para possibilitar à agravada a oportunidade de demonstrar como chegou aos valores cobrados. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida” (Acórdão 1411888, 07375915120218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) I - Para efeito da Lei 9.656/98, o seguro saúde enquadra-se como plano privado de assistência à saúde e a sociedade seguradora especializada em saúde como operadora de plano de assistência à saúde, arts. 2° da Lei 10.185/01 e 1° da Lei 9.656/98. II - A tutela de urgência demanda a presença concomitante dos requisitos da plausibilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, art. 300 do CPC. III - A verificação se os índices de reajuste anual por sinistralidade em seguro saúde coletivo por adesão foram abusivos carece de cognição aprofundada, após a instauração do contraditório e assegurada a defesa das agravadas-rés. Ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. IV - Agravo de instrumento desprovido” (Acórdão 1218398, 07167579520198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 5/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, eventual aplicação de índice de reajuste atinente a contrato individual ou familiar depende de dilação probatória para demonstrar a alegada irregularidade da cobrança, razão de não se poder reconhecer a probabilidade do direito do agravante. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de reanálise da matéria, indefiro a antecipação da tutela recursal. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 11 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora